Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702862-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVIO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA DE FÁTIMA OLÍVIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, pela qual indeferida antecipação de tutela com o objetivo de suspender descontos realizados em seus proventos de aposentadoria, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a suspensão de descontos de empréstimo em seus proventos de aposentadoria. Para tanto, alega que realizou um empréstimo consignado junto ao Banco Pan no valor de R$ 8.937,33 a ser pago em 72 parcelas de R$ 269,55 com o vencimento da primeira parcela em 07/07/2016 e da última no 07/06/2022. Ocorre que tomou conhecimento que a dívida do banco Pan foi transferida para o banco Facta, ora requerida e que os descontos que eram pra te cessados continuaram a ser cobrados. Informa que tentou contato com a requerida para entender a situação, porém em vão. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, tratando-se de demanda em que se discute pagamento de empréstimos, ainda mais quando cedidos, é necessário permitir o contraditório à parte contrária para que possa demonstrar em juízo a cessão do crédito e a forma/condições da contratação. Além disso, em que pese a autora indicar que não reconhece o contrato de n. 0018274617, pelo extrato de ID. 143810241 verifica-se que existem mais três contratos ativos com a requerida, não sendo possível, neste juízo prefacial, constatar que o empréstimo que se controverte nestes autos está devidamente quitado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que constatado, in continente, o direito do autor após a manifestação do réu, a tutela de urgência poderá ser novamente reapreciada. De qualquer forma, julgada procedente a ação e constatada a irregularidade nas cobranças, os valores deverão ser restituídos à autora devidamente corrigidos pois há pedido na inicial nesse sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.( )” – ID 144421633 dos autos de origem (processo 0705392-06.2022.8.07.0011). Nas razões recursais (ID 43116517), a agravante alega que “com a análise do histórico, observa-se que os descontos no valor de R$ 269,55 (duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) que eram efetuadas pelo contrato do banco PAN de no 310374185-0, ainda estão sendo efetuados pelo contrato de no 0018274617 que se refere ao banco FACTA, sendo que o data final estipulada no contrato seria até 06/2022, mas no mês 07/2022 ainda foi cobrado ( ) Ademais, ainda resta provado que esses descontos efetuados pelo contrato de no contrato no 0018274617, encontra-se no mesmo valor (R$269,55) que o contrato realizado pelo PAN de no 310374185-0.” - ID 43116517, pp. 7/8. Argumenta que “em nenhum momento a Agravante se negou da existência de ter realizado outros empréstimos, tanto que não reclamou dos outros, e é por isso que tem ciência que não contratou o contrato em discussão. Ainda cabe mencionar que a Agravante não pode ser penalizada por possuir outros empréstimos junto a Agravada.” E acrescenta: “E se for feita uma análise minuciosa no histórico de crédito e no extrato de empréstimo será observado que o contrato no 0018274617 que é o questionado pela Agravante a Agravada informa no extrato que a data de inicio da cobrança foi em 12/2021, entretanto, de acordo com o histórico não existe duas cobranças no mesmo valor neste mês.” - ID 43116517, p. 9. Sustenta perigo de dano: “a Agravante é uma idosa aposentada e recebe o beneficio de R$ 1.226, 97 (mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), no entanto, com os descontos a parte só recebe R$852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais) para manter a sua subsistência ( ) Então Excelência, diante da continuidade dos descontos indevidos na aposentadoria da Agravante instaura-se o perigo do dano, pois diante das suas despesas, o valor de R$ 269,55 faz muita falta para ela, pois já compraria seus medicamentos ou pagaria uma conta de água ou de energia.” - ID 43116517 pp. 10 e 15. Requer a inversão do ônus da prova: “a parte não tem como conseguir o contrato de portabilidade entre o banco PAN e o banco Facta, isso porque conforme já foi informado houve a tentativa de contato com a Agravada por meio de ligações, whatsapp e email (como não possui loja física em Brasília, estes foram os únicos meios que possuía), mas sem sucesso, o que resta abarcado então, tanto a verossimilhança como a hipossuficiência informacional da Agravante.” - ID 43116517, p. 16. E pede ao final: “Por todo o exposto, requer que Vossa Excelência receba o presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, LIMINARMENTE (inaudita altera pars), concedendo-se a TUTELA RECURSAL, para: a. Posteriormente Reformar a decisão recorrida e reconhecer a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo do dano, determinando-se a concessão da Tutela de Urgência e a suspensão da exigibilidade das cobranças efetuadas na aposentadoria da Agravante; b. Deferida a liminar pleiteada, requer que seja intimada a agravada para cumprir imediatamente a tutela concedida; c. Requer que seja concedida a inversão do ônus da prova para que seja solicitada a conversa com o com o funcionário do banco Pan no dia 17/12/2022 (protocolo da ligação n°95625473), para a comprovação dos fatos apresentados pela Agravada e para que a Agravada apresente o contrato de portabilidade efetuado entre o banco PAN (contrato no 310374185-0) para o banco FACTA (contrato no 0018274617).” - ID 43116517, pp. 16/17. Preparo dispensado (gratuidade de justiça concedida em decisão de ID 143848207, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão relativa a tutela provisória). De início, observo que o pedido referente à inversão do ônus da prova não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, configurando inovação recursal. Assim, não é possível sua análise em sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROCESSADO SOB O RITO DA PENHORA. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO E O PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 927, III, DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195, DE 27/8/2021. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PREMATURA DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA. ( ) ?Inviável o conhecimento do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, pois, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido a apresentação de argumentação inovadora sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, sob pena de reprochável supressão de instância” (Acórdão 1398309, 07276524720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1390890, 07113495520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de inversão do ônus da prova não será analisado, portanto. Conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação da tutela vindicada. Na origem, trata-se de ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARIA DE FÁTIMA OLÍVIO (agravante/requerente) em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A (agravada/requerida), tendo sido indeferida a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela – determinação à parte ré de suspender os descontos referente à contratação de empréstimo em seus proventos de aposentadoria (INSS), sob pena de multa. E, nesta sede e como já dito, a agravante requer seja deferida a tutela recursal para determinar à agravada suspenda os descontos até que se julgue o mérito da demanda. A agravante MARIA DE FÁTIMA OLÍVIO firmou contrato de empréstimo junto ao Banco PAN, pelo qual se comprometeu ao pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 269,55 (vencimento da primeira parcela em 07/07/2016 e da última em 07/06/2022), mediante o recebimento de R$ 8.937,33 (contrato, ID 43116520). Referido contrato não se encontra numerado. Pelo Termo de Quitação/Cancelamento acostado e, frise-se, não assinado, o Banco PAN declara que o Contrato n. 310374185-0 se encontra quitado/cancelado, tendo sido liquidado em 27.03.2017 (ID 43116522). Embora a agravante alegue que “esses descontos efetuados pelo contrato de no contrato no 0018274617, encontra-se no mesmo valor (R$269,55) que o contrato realizado pelo PAN de no 310374185-0” - ID 43116517, pp. 7/8, o histórico de empréstimo consignado de ID 143810241, autos de origem, apresenta o mesmo valor de R$ 269,55, relacionado também a outros contratos, no caso, excluídos e encerrados (contratos 03986881, 04609364, 07073438 e 03936070; todos firmados com o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.) - ID 143810241, autos de origem, pp. 3/4. Assim, a alegada portabilidade do empréstimo consignado pactuada entre o Banco PAN S.A e FACTA FINANCEIRA S.A (agravada), acompanhada de descontos indevidos, demandam, portanto, o cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. No sentido, esta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora